Tribunal: TJSP
Processo: 0005376-27.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput" e §1o, inciso II, da Lei no 11.343/06) e posse de petrechos para preparação de entorpecentes (art. 34 da mesma lei especial) – Sentença de condenação pela prática do delito de posse entorpecente para consumo pessoal – Recurso ministerial visando a condenação do acusado pelos delitos de tráfico de drogas e posse de petrechos para

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput" e §1o, inciso II, da Lei no 11.343/06) e posse de petrechos para preparação de entorpecentes (art. 34 da mesma lei especial) – Sentença de condenação pela prática do delito de posse entorpecente para consumo pessoal – Recurso ministerial visando a condenação do acusado pelos delitos de tráfico de drogas e posse de petrechos para preparação de entorpecentes, em concurso material, nos termos da denúncia – Autoria e dolo devidamente demonstrados, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Posse de objetos comumente utilizados para embalagem/acondicionamento de drogas que não se amolda à descrição típica contida no artigo 34 da mencionada lei especial – Incidência do princípio geral de direito segundo o qual a opção do legislador no sentido da inclusão de determinada(s) expressão(ões) no texto legal implica a exclusão, do âmbito de incidência da norma, daquelas que nela não foram contempladas ("inclusio unius alterius exclusio") – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Prisão cautelar do apelante que é decretada neste julgamento, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão, sem prejuízo do decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019 – Recurso parcialmente provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 33, "caput" cc. § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.